Tribunal: TJDFT
Processo: 0721861-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO PÚBLICA. LEI 12.016/09, ART. 23. DECADÊNCIA. MARCO INICIAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DATA DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA, AINDA QUE PERANTE JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Direito de impetrar mandado de segurança extinguir-se-á depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado (art. 23 da Lei 12.016/2009).
2. No Superior Tribunal de Justiça, "1. A 1a Seção ( ), no julgamento do MS 18.218/DF, decidiu que 'a teor do disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, a data em que o interessado tiver conhecimento do ato impugnado é o termo inicial do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança, ( ) (AgRg no MS 21.005/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014). 2.1. Em se tratando de certame público, o STJ definiu que "o termo a quo do prazo decadencial ( ) conta-se a partir do momento em que o candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação do certame" (EREsp 1.266.278/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 25/4/2013, DJe 10/5/2013). Definido ainda que "1. O prazo decadencial no mandado de segurança deve ser contado da data da impetração, mesmo quando tenha sido apresentado perante juízo incompetente. Precedentes." (MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016). 2.2. Assim é que, se da contagem do prazo do protocolo do mandado de segurança na justiça trabalhista, não decorrido tempo suficiente à configuração da decadência, recurso que deve ser provido.
3. Recurso conhecido e provido.